Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-72.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703647-72.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: JULIA CRISTINA ARAUJO RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra sentença prolatada na ação de conhecimento proposta por JULIA CRISTINA ARAUJO RODRIGUES. De acordo com a inicial, a autora pediu a condenação do plano de saúde réu ao custeio integral de tratamento odontológico, consistente em cirurgia ortognática para substituição da articulação por prótese customizada e reposicionamento dos maxilares (ID 60131797). O pedido de antecipação de tutela foi deferido, para determinar à ré que autorize e custeie integralmente o tratamento indicado pelo cirurgião assistente, incluindo a prótese indicada, no prazo de 15 dias, sendo fixada multa no valor equivalente a 5 vezes o valor do procedimento, a ser eventualmente comprovado pela parte autora (ID 60133516). Sobreveio a sentença, que julgou o pedido procedente, confirmando a liminar deferida, para condenar a ré a autorizar e custear integralmente o tratamento indicado pelo cirurgião assistente, incluindo a prótese indicada (ID 60133679). Nas razões recursais, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante a não realização de prova pericial. No mérito, pede a reforma da sentença, a fim de que seja julgado integralmente improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para determinar o procedimento em rede credenciada e, em caso de rede não credenciada, que o reembolso/pagamento ocorra dentro dos limites contratuais (ID 60133681). Preparo recolhido (ID 60133682). Contrarrazões (ID 60133683). A autora, ora apelada, comparece aos autos para noticiar o descumprimento da medida liminar deferida na origem. Afirma que a apelante ainda não autorizou a realização do procedimento. Destaca que sofre diariamente com dores e limitações causadas pela doença que a acomete e que somente pode ser tratada com a prótese de ATM. Requer a intimação da apelante para que comprove, no prazo de 5 dias úteis, o custeio da prótese necessária à realização do procedimento, sob pena de majoração da multa diária para o valor de R$ 5.000,00, limitados a R$ 200.000,00 (ID 61624501). É o relatório. Verifica-se que não foi formulado pedido fundamentado para a concessão de efeito suspensivo ao apelo, do que se depreende que a sentença, que confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, produz efeitos imediatos (art. 1.012, § 1o, V, CPC). Logo, intime-se pessoalmente para cumprir a decisão, em 10 (dez) dias, pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator